Tribunal: STF
Processo: Rcl 86753
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ministério Público do Estado do Piauí alega ter a Câmara Municipal de Jatobá do Piauí violado a autoridade da decisão proferida no julgamento da ADI 7.737.



    Segundo alega, o órgão realizou, em 19.09.2025, eleição para a Mesa Diretora referente ao biênio 2027/2028, com base em resolução legislativa que estabelece os dias 15 a 30 de setembro do primeiro ano de cada legislatura como período para a eleição do órgão diretivo do segundo biênio.



    Aponta que o procedimento contraria o resultado do julgamento proferido na ADI 7.737, em que declarada a inconstitucionalidade da antecipação, para o primeiro ano da legislatura, da eleição para a Mesa Diretora do segundo biênio.



    Pede, desse modo, a anulação da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Jatobá do Piauí para o biênio 2027/2028, realizada no dia 19/09/2025, determinando-se a realização da eleição no dia 01/01/2027, conforme previsão do art. 20, §5º, da Lei Orgânica Municipal.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Assiste razão ao reclamante.



    O Ministério Público do Estado do Piauí questiona a legitimidade de antecipação, para o primeiro ano da legislatura (2025), de eleição para a composição da Mesa Diretora de Câmara Municipal referente ao segundo biênio (2026-2027).



    O Supremo Tribunal Federal teve a oportunidade de examinar a questão no julgamento da ADI 7.737, firmando compreensão assim ementada:



    EMENTA : AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO. ANTECIPAÇÃO EXCESSIVA DE ELEIÇÃO PARA MESA DIRETORA DE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO E REPUBLICANO. PROCEDÊNCIA. 



    1. Os estados não possuem liberdade irrestrita para determinar qualquer forma de eleição para os cargos de direção dos seus parlamentos. Devem respeitar os limites impostos pela Constituição Federal, entre os quais os princípios republicano e democrático. Da mesma forma, a autonomia estadual para definir o momento das eleições das mesas diretivas deve ser exercida de acordo com as diretrizes constitucionais. Precedentes. 



    2. A Resolução ALEPE nº 1.936/2023, ora impugnada, modificou a redação do § 2º do art. 74 para permitir a antecipação da eleição para o mês de novembro do primeiro ano da legislatura, período muito distante do início do segundo biênio, o que diminui as chances de grupos minoritários disputarem a liderança no segundo biênio, dificulta a alternância nos cargos de poder e reduz a representatividade das instituições em relação às mudanças políticas e sociais. 



    3. Ao antecipar excessivamente as eleições, a resolução desconsidera o princípio de que cada mandato deve ser legitimado por um processo eleitoral próprio e contemporâneo ao período de sua vigência. Promove-se uma desvinculação da eleição do contexto político que deveria influenciá-la, podendo levar a uma desconexão entre a direção da Casa Legislativa e a realidade política vigente no momento do exercício do mandato. 



    4. Liminar foi deferida e ratificada pelo Pleno à unanimidade. (grifei)



    Entendeu-se, portanto, que a antecipação excessiva das eleições para o órgão de direção da casa legislativa ofende o princípio da contemporaneidade, na medida em que se mostra incapaz de refletir eventuais mudanças na composição de forças políticas no decorrer do primeiro biênio.



    Embora o objeto daquele julgamento fosse resolução de Assembleia Legislativa estadual, suas conclusões se aplicam aos Municípios, pois fundadas em preceitos constitucionais de reprodução obrigatória em todo o território federal. Nesse sentido, a seguinte passagem do voto do Ministro Flávio Dino, relator da ação direta em comento:



    O art. 77, caput, da Constituição Federal é o marco constitucional que reflete essa noção de contemporaneidade das eleições, ao definir o período eleitoral com base na proximidade dos mandatos que serão exercidos: 



    “Art. 77. A eleição do Presidente e do Vice-Presidente da República realizar-se-á, simultaneamente, no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente. ” 



    Na mesma linha, o art. 57, § 4º, da Constituição Federal, que dispõe que a eleição das Mesas das Casas Legislativas federais, com mandato de dois anos, deve ocorrer em sessão preparatória a partir de 1º de fevereiro do primeiro ano da legislatura. Esse dispositivo evidencia o princípio de contemporaneidade das eleições nas Casas Legislativas, indicando que elas devem ser realizadas próximas ao início do biênio em que os eleitos exercerão seus cargos. 



    No caso, os documentos juntados pelo reclamante demonstram que a Câmara Municipal de Jatobá do Piauí editou o Decreto Legislativo nº 003/2025, por meio do qual antecipou a realização da eleição da mesa Diretora para o dia 19.09.2025, nos moldes da Resolução 001/2025 de 05 de Setembro de 2025, que possui o seguinte conteúdo:



    O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ DO PIAUÍ/PI, no uso de suas atribuições legais presentes no Regimento Interno e com base na legislação vigente, faz saber que a Câmara Municipal, aprovou e promulgo a seguinte Resolução:



    Art. 1° - Esta Resolução altera dispositivo do Regimento Interno da Câmara Municipal de Jatobá do Piauí, Estado do Piauí.



    Art. 2° - Fica alterado o caput do Art. 16 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Jatobá do Piauí-PI, Resolução 001/97, que passa a vigorar com a seguinte redação:



    "A eleição da Mesa diretora da Câmara paro o segundo biênio, far-se-á entre os dias 15 a 30 de setembro do primeiro ano de cada legislatura, considerando-se empossados os eleitos a partir de 1° de janeiro do 2° ano subsequente à referida eleição"



    Art. 3 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação revogando-se todas as disposições em contrário



    Veja-se que o intervalo de tempo entre as eleições e a posse, no presente caso, possui a mesma amplitude considerada inconstitucional no paradigma.



    Demonstrada, portanto, a violação ao julgamento proferido na ADI 7.737.



    Deixo, contudo, de estabelecer data para a realização da eleição, como requer, em caráter sucessivo, o Ministério Público estadual. A questão envolve aplicação de direito local, que exorbita dos limites cognitivos da reclamação. O ente municipal tem relativa autonomia para estabelecer o momento das eleições de suas mesas diretoras, desde que cumpridos os parâmetros de razoabilidade definidos na ADI 7.737.



    3. Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para anular a eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Jatobá do Piauí para o biênio 2027/2028, realizada no dia 19.09.2025.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente